Tribunal: TJSP
Processo: 2106024-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença - Inconformismo – Decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela executada e manteve a aplicação da multa de 10%, prevista no artigo 523, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, tendo em vista a ausência de pagamento voluntário da dívida – Inconformismo, sob alegação de irregularidade na intimação para pagamento voluntário – Descabimento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença - Inconformismo – Decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela executada e manteve a aplicação da multa de 10%, prevista no artigo 523, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, tendo em vista a ausência de pagamento voluntário da dívida – Inconformismo, sob alegação de irregularidade na intimação para pagamento voluntário – Descabimento – Validade da intimação efetuada via postal - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018453
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2106024-23.2020.8.26.0000, da Comarca de Serrana, em que é agravante SÃO
FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA, são
agravados GENY MARCELINO DE MIRANDA e JOSE CIRILO DE MIRANDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON LUIZ DE
QUEIROZ (Presidente) E ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106024-23.2020.8.26.0000 - E
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2106024-23.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE S/E LTDA
AGRAVADA: GENY MARCELINO DE MIRANDA e JOSÉ CIRILO DE
MIRANDA
JUÍZA: VIVIANE DECNOP FREITAS FIGUEIRA
VOTO No 22.983
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Cumprimento de
Sentença - Inconformismo
Decisão que rejeitou a
impugnação apresentada pela executada e manteve a
aplicação da multa de 10%, prevista no artigo 523,
parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, tendo em vista a
ausência
de
pagamento
voluntário
da
dívida

Inconformismo, sob alegação de irregularidade na
intimação para pagamento voluntário
Descabimento

Validade da intimação efetuada via postal - Recurso
desprovido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão proferida pela MM. Juíza da 1a Vara da Comarca de Serrana, em Ação
de Obrigação de Fazer, proposta por GENY MARCELINO DE MIRANDA e JOSÉ
CIRILO DE MIRANDA contra SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE S/E
LTDA, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo as
penalidades previstas no artigo 523, parágro 1o do Código de Processo Civil.
A agravante pugna pela reforma da decisão
agravada alegando, em síntese, que houve irregularidade na intimação para
pagamento voluntário da obrigação, a qual deveria ter sido efetuada pela imprensa
oficial.
Indeferido
o
efeito
suspensivo,
foram
dispensadas as informações da Juíza da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106024-23.2020.8.26.0000 - E
3
A agravada apresentou contraminuta.
É o breve relatório do necessário.
O recurso não comporta provimento.
Isto porque, conforme acertadamente decidido
pela Magistrada “a quo”, conquanto a intimação para pagamento voluntário efetuada
através da Imprensa Oficial não possa ser considerada válida, tendo em vista a
omissão do nome dos patronos da executada na referida intimação, o fato concreto e
irretorquível é que, na sequência, referida intimação foi reiterada por via postal.
E, comprovada pelo documento de fls. 34 dos
autos de origem, a regularidade da intimação via postal, recebida no endereço da
empresa ré, reputa-se valido o ato intimatório.
Nesse sentido, é de se considerar que após o
transcurso do prazo legal de 15 (quinze) dias para pagamento voluntário da
obrigação, é perfeitamente cabível a aplicação da sanção prevista no artigo 523,
parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, que impõe multa punitiva de 10% (dez
por cento) sobre o valor do débito, caso não ocorra o pagamento voluntário no prazo
de 15 (quinze) dias estipulado no “caput” do mesmo artigo. Dispõe referido artigo,
que:
“Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já
fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela
incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a
requerimento do exequente, sendo o executado intimado para
pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de
custas, se houver.
§ 1o. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106024-23.2020.8.26.0000 - E
4
o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também,
de honorários de advogado de dez por cento”.
Na hipótese dos autos, a executada foi
devidamente intimada para pagamento do débito e ante a ausência de pagamento
dentro do prazo legal, não se mostra possível o afastamento da multa.
Assim, é caso de manutenção da decisão
agravada, inclusive por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator